Tribunal: TJBA
Processo: 8032619-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032619-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: EDUARDO CONDE OLIVA

Advogado(s)
:
DANIEL MEDINA ATAIDE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO . PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL A SER REALIZADA EM AMBIENTE HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. COBERTURA PREVISTA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465 /2021 DA ANS. DIVERGÊNCIA TÉCNICA DA JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO PARECER DO MÉDICO ASSISTENTE QUE CONHECE E ACOMPANHA O PACIENTE. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. PRESERVADA A REVERSIBILIDADE DA MEDIDA E POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO SE ACOLHIDA A TESE DEFENSIVA AO FINAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - O Autor foi diagnosticado com parestesia, osteomielite não especificada e pericoronarite crônica. O Relatório médico descreve possibilidade de
“...risco iminente de fratura de túber da maxila, deslocamento dentário e comunicação bucosinusal durante cirurgia, o que implicaria em procedimento cirúrgico mais extenso...”,
bem como
“...risco iminente de lesão ao nervo alveolar inferior e/ou artéria alveolar e risco de fratura mandibular e comunicação bucossinusal (
IMPERATIVO CLÍNICO ANATÔMICO
)...”
. (ID 498884931 – origem. Destaques do original).

II - Diante da premência da adoção do tratamento, eventual divergência entre a recomendação do médico assistente e entendimento preconizado por especialistas independentes deve ser resolvida num primeiro momento em favor do profissional que acompanha o paciente e conhece o seu quadro de saúde.

III - A liminar determinou a utilização da rede referenciada e de profissionais especializados credenciados pela Agravante, de modo que o eventual custeamento integral do profissional indicado pelo Autor foi reservado para a hipótese de não disponibilização de local apropriado e equipe especializada no prazo estabelecido.

IV - A legalidade ou não da recusa lastreada na ausência de cobertura contratual para procedimento odontológico há de ser analisada inicialmente pelo julgador
a quo
, notadamente porque necessário aferir a utilização de estrutura hospitalar, à luz da recomendação médica e das disposições da Resolução Normativa 421/ANS.

Presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar e preservada a sua reversibilidade, de ser mantida a decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8032619-55.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

PROVIMENTO

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA